Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-15.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS. GRAVIDADE CONCRETA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de investigados que tiveram a prisão preventiva mantida pelo juízo criminal de origem, sob fundamento de garantia da ordem pública, no contexto de suposta atuação em organização criminosa voltada à adulteração, receptação e comercialização de veículos, bem como à lavagem de capitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão impugnada carece de contemporaneidade quanto aos fundamentos da prisão preventiva; (ii) estabelecer se houve ausência de individualização das condutas atribuídas aos investigados; (iii) avaliar se medidas cautelares diversas seriam suficientes e adequadas no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contemporaneidade da prisão preventiva diz respeito à atualidade dos motivos que justificam a custódia — riscos à ordem pública e à investigação — e não ao lapso temporal da prática delitiva, especialmente quando se trata de organização criminosa de natureza permanente, cuja atuação contínua mantém o perigo de reiteração.
4. A individualização das condutas se mostra atendida quando a denúncia descreve o papel desempenhado pelos investigados na estrutura do grupo, apontando funções essenciais ao financiamento, escoamento e receptação dos bens ilícitos.
5. A gravidade concreta das condutas, evidenciada pela sofisticada adulteração de veículos, elevado prejuízo às vítimas e complexa engenharia financeira de lavagem de capitais, revela periculosidade social acentuada e inviabiliza a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
6. A decisão proferida por autoridade judicial de outro Estado, em procedimento correlato, não vincula a jurisdição local, sendo autônoma a análise da necessidade da custódia à luz das circunstâncias específicas do processo.
7. Predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não bastam para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da segregação, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.043.127/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 11/2/2026, DJEN 20/2/2026. STJ, AgRg no HC 1.051.180/MT, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 11/2/2026, DJEN 20/2/2026. STJ, AgRg no RHC 222.395/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11/2/2026, DJEN 19/2/2026. STJ, AgRg no RHC 226.823/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/2/2026, DJEN 19/2/2026. TJDFT, Acórdão 2067655, 0746486-59.2025.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13/11/2025, DJe 25/11/2025.